Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704172-39.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ANDERSON MACÁRIO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/2003). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório é suficiente para comprovar que o réu praticou o delito previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003, notadamente pelo depoimento dos policiais e pelo laudo pericial de exame de arma de fogo. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando harmônicos com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. Tratando-se de réu reincidente, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a condenação, sob os fundamentos de que a arma de fogo foi encontrada no banheiro e não na cintura do recorrente, bem como que o decreto condenatório se baseou apenas nos depoimentos dos policiais; b) artigo 44, § 3o, do Código Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que o insurgente não é reincidente específico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da reincidência obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o deferimento da substituição da pena reclusiva por penas restritivas de direito não é socialmente recomendável, tendo em vista a reincidência do réu” (AgRg no HC n. 896.276/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020